Tribunal: STF
Processo: HC 118833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e peculato. 3. Alegação de atipicidade do delito de quadrilha. Pedido de trancamento da ação penal. 4. A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do feito só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem a necessidade de dilação probatória, a inequívoca improcedência do pedido veiculado na ação penal, seja pela patente inocência do acusado, atipicidade da conduta, ou extinção da punibilidade, hipóteses que não se verificam no caso. 5. Necessidade de prosseguimento na busca da verdade real. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.